Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos é decorrente da própria Constituição Federal, ao impor tratamento mais severo à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII da CF.
Descabido o pedido consubstanciado na modificação da fração considerada para progressão de regime, passando para 20%, quando o agravante é reincidente em crime equiparado a hediondo.
Recurso de agravo conhecido e desprovido.